Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731521-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA EMBARGADO: AVALANCHE BANK LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 64680620. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator